Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão do MM. Juiz do NAC que, na decisão ID 22694822, pp. 60/61, considerando a ausência dos requisitos da prisão preventiva, deferiu a liberdade provisória, fixando, dentre outras medidas, o valor da fiança em R$1.000,00 (um mil reais) para cada um dos autuados MARCIO PACHECO DE SÁ SILVA e LUCAS BARBOSA. Alega-se que o pacientes não possuem condições financeiras para pagar a fiança. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, trata-se, em tese, de prática dos crimes do artigo 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003 (Marcio Pacheco); e do art. 15, caput, da Lei no 10.826/2003 (Lucas Barbosa). De acordo com o auto de prisão em flagrante, o paciente Marcio Pacheco é estudante do ensino médio, sendo proprietário da motocicleta CG 160 Titan EX, ano 2019, veículo de valor razoável, e da arma de fogo, uma Glock, 9mm, com numeração suprimida, com seletor de rajada, acompanhada de 14 munições intactas e 6 estojos deflagrados, evidenciando razoável capacidade financeira. Já o paciente Lucas é morador de rua, sem ocupação. Estava de garupa na motocicleta e efetuava disparos com a arma em via pública (ID 22694822). Ambos estão presos desde 22/01/2022, há três dias, não tendo ainda recolhido a fiança arbitrada, indício de que o valor é exacerbado em face de suas condições econômicas, porque se presume que ninguém ficaria preso, dispondo do valor suficiente ao recolhimento da fiança. Assim, e certo que não se pode desprestigiar o instituto da fiança em sua nova roupagem, reduzo, para o paciente MARCIO PACHECO DE SÁ SILVA o seu valor para R$300,00 (trezentos reais). Já para o paciente LUCAS BARBOSA, comprovada sua hipossuficiência, revogo a exigência de fiança, concedendo-lhe o direito de responder aos atos processuais em liberdade, mantidas as medidas cautelares já fixadas no juízo de primeiro grau. Assim, defiro em parte a liminar, para reduzir a fiança para o paciente MARCIO PACHECO DE SÁ SILVA para o valor de R$300,00 (trezentos reais), sem prejuízo das outras medidas cautelares já fixadas pelo juízo a quo: "I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III- comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado". Quanto ao paciente LUCAS BARBOSA, defiro a liminar e revogo a exigência de fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo de primeiro grau, acima declinadas, sendo suficientes para garantir sua vinculação ao processo e adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato. Recolhida a fiança pelo paciente MARCIO PACHECO DE SÁ SILVA perante o juízo de primeiro grau, este expedirá o respectivo alvará de soltura. Expeça-se, firmado termo de compromisso de observar as medidas cautelares fixadas, o alvará de soltura com a cláusula “se por outro motivo não estiver preso”, para o paciente LUCAS BARBOSA. 3. Dispenso informações. Comunique-se ao Juízo. 4. Feita a comunicação, ao Ministério Público. I. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator